Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-04.2023.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001317-04.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO DOS SANTOS FARIA - CPF: 701.768.291-21 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO NETO - CPF: 969.351.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUBSIDIARAM A SENTENÇA – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES EM FLAGRANTE – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS –RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO REVELADORAS DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar se esta é precedida de autorização do morador, bem como da existência de fundadas suspeitas de que no interior do móvel esteja ocorrendo crime, caracterizando situação de flagrante delito.

Inexistindo dúvida quanto à materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia, na medida em que foram comprovadas pelos firmes e coerentes depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, é inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

A significativa quantidade de droga encontrada em poder do réu é fator idôneo para evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas, afastando a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo quando tal dedicação ilícita é reforçada pelas demais particularidades do caso.

Preservada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não se mostra possível a substituição dessa reprimenda por sanções restritivas de direitos, à luz do que dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Júlio dos Santos Faria
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001317-04.2023.8.11.0042 pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 810 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração raspada, capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1o, incisos IV, da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o apelante requer a sua absolvição, ao argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos foram obtidos a partir de busca domiciliar ilegal. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. n. 169859965).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 169859971).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 174305674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Júlio dos Santos Faria
foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 810 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração raspada, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16, § 1o, incisos IV, da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos foram obtidos a partir de busca domiciliar ilegal e são, portanto, ilícitos, não se prestando a fundamentar uma condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 30 de dezembro de 2022, por volta das 12h30min, no Bar do
Júlio
(ou
Henrique
), situado no Assentamento Monte Sinai, no município de Cuiabá-MT, o denunciado
JÚLIO DOS SANTOS FARIA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por possuir armas de fogo e munições, tudo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta, a equipe de Inteligência do 3o BPM recebeu uma denúncia anônima, apontando que em um bar, situado no Assentamento Monte Sinai, estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes; também foi informado que nesse local havia armas de fogo, que seriam utilizadas para o cometimento de crimes.

De posse dessas informações, a equipe de Inteligência do 3o BPM, junto com a viatura 3D54 da Cia. Jardim Vitória, deslocou até o local indicado, identificado como ‘bar do
Júlio
’, onde os agentes avistaram três indivíduos. Procedida a abordagem e busca pessoal em todos os suspeitos, foi localizada 01 (uma) porção de substância análoga a maconha em poder do ora denunciado
Júlio
, vulgo ‘
Henrique
’; já com os outros dois indivíduos, identificados como Olimpio dos Santos Faria e Geovane Almeida dos Santos, nada de ilícito foi apreendido em poder deles.

Questionado sobre o teor da denúncia recebida, o denunciado disse aos policiais que é o proprietário do bar e que realmente possui uma arma de fogo, a qual estaria no interior do seu estabelecimento, onde também é a residência do denunciado.

Ato contínuo e com a autorização do denunciado, foi realizada a busca domiciliar e localizado, atrás de um balcão, um pote de vidro contendo 01 (uma) balança de precisão pequena, a quantia de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), além de 02 (duas) notas estrangeiras e, próximo, mais 01 (uma) balança de precisão, mas de tamanho maior.

Em outro cômodo, que se tratava de um quarto, foi encontrada, em cima de uma cômoda, 01 (uma) espingarda calibre .12, com 09 (nove) cartuchos do mesmo calibre; em cima da cama, foi apreendido 01 (um) revólver calibre .38, com sua numeração raspada, e 07 (sete) munições do mesmo calibre, além de 02 (duas) espingardas de pressão, adaptadas para calibre .22, e 01 (uma) placa balística, da marca Inbra Terrestre, n.o 2559843, com a inscrição do Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Segurança Pública, com uma capa de colete, de cor preta, da marca Resgate Brasil, entre as roupas do denunciado.

Também foi apreendida mais 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 04 (quatro) garrafas contendo líquido, aparentando ser alcoólico, sendo que em cada uma delas, havia flores e folhas que aparentavam ser de substância análoga a maconha. Já no quintal do imóvel, foram localizados 03 (três) pés de planta análoga a maconha.

Infere-se ainda que na mesma data, por volta das 21h00min, a Agência Local de Inteligência do 3o BPM recebeu novas informações de que no bar do denunciado, onde também se situa a sua residência, havia mais duas armas de fogo, conforme boletim de ocorrência n.o 2022.358934 (ID 108440026). Então, solicitado apoio da equipe Gap 01 do 3o BPM, os agentes deslocaram até o estabelecimento do denunciado e depararam-se com um indivíduo saindo do bar, o qual ao notar a presença policial, retornou correndo para os fundos do terreno.

Feito o acompanhamento, foi o suspeito abordado e identificado como Geovane Almeida dos Santos, que já tinha sido conduzido anteriormente junto com o denunciado. Em seguida, feita a busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda de Geovane, uma carteira de habilitação em nome do denunciado; durante a abordagem, a equipe realizou uma varredura no terreno dos fundos do bar/casa do denunciado e encontraram, aos pés de um coqueiro, 01 (uma) submetralhadora m3 calibre .45, com carregador e quatro munições calibre. 45 intactas, e 01 (um) fuzil calibre .762. Esta última parte das apreensões de armas e munições, feitas já no período noturno, do mesmo dia 30/12/2022, é objeto de outra investigação, ainda em andamento.

O laudo pericial no. 3.14.2022.90838-01, acostado no ID. 108440024, atestou que as porções apreendidas, sendo 02 (duas) porções de material vegetal, seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de saco plástico transparente, fechado por nó próprio, com massa de 121,07 g (cento e vinte e um gramas e sete centigramas), 04 (quatro) porções de material vegetal, úmido, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas em infusão líquida, de cor castanho claro, odor etílico, sendo duas delas acondicionadas em vasilhame de vidro tipo garrafa de bebida alcóolica, e as outras duas acondicionadas em vasilhame de plástico transparente tipo garrafa de álcool de limpeza doméstica, com massa de 2,965 kg (dois quilogramas e novecentos e sessenta e cinco gramas), e 03 (três) porções de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual constituída por arbusto, medindo aproximadamente 1,0 metro de altura, contendo raiz, tronco, folhas, caulículos e inflorescências, com massa de 425 g (quatrocentos e vinte e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.o 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Referido laudo ainda atestou que as 02 (duas) balanças de precisão apreendidas, apresentaram resquícios de maconha.

Interrogado na delegacia (ID. 108440002), o denunciado permaneceu em silêncio.

Em consulta aos seus antecedentes criminais (ID 107477879), verificou-se que o denunciado responde a outras ações penais, sendo uma pela prática de crime contra o Sistema Nacional de Armas, conforme autos n.o 1000337-33.2021.8.11.0105, perante a Vara Única da Comarca de Colniza-MT, outra pela prática do crime de receptação, conforme autos n.o 0009452-37.2014.8.11.0042, perante a 8a Vara Criminal desta Comarca, e uma pela prática do crime de roubo qualificado, perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT.

Pelo narrado, tem-se que as informações recebidas, o encontro de expressiva quantidade de maconha, em porções individuais, a apreensão de armas de fogo, bem como seus antecedentes criminais, são evidências que demonstram a finalidade mercantil para as drogas apreendidas em poder do denunciado e em sua residência, e apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face do denunciado na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ele
” (Id. n. 169859907, pp. 2-5;
sic
).

A imputação em comento, lastreada, em grande medida, nas declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Marlon Leite Pompeu e Luciney Gomes Brito, foi corroborada, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos judiciais de tais testemunhas, as quais relataram, em síntese, que, na data dos fatos, o setor de inteligência de seu batalhão lhes informou que o apelante estaria comercializando drogas e armazenando armas de fogo em um bar ou mercearia, no qual o acusado também residia, razão pela qual se deslocaram ao imóvel a fim de verificar a procedência da informação, e, ali chegando, depararam-se com três indivíduos, entre estes, o recorrente, que tinha consigo uma porção de maconha, e, ao realizarem busca no imóvel, encontraram armas de fogo, balanças de precisão e outras porções de substância entorpecente, além de alguns pés de
Cannabis sativa
(Ids. n. 169859948 e 169859949).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Diga-se de passagem que, ao ser interrogado em delegacia, o apelante optou por permanecer em silêncio, ao passo que, em juízo, embora tenha alegado que a droga encontrada era para seu próprio consumo e que nem todas as armas apreendidas eram suas, o recorrente não negou ter autorizado os policiais a revistarem seu domicílio (Ids. n. 169859947 e 169859948).

De qualquer modo, eventual autorização seria desnecessária no caso dos autos, dada a evidente caracterização de crime em flagrante e a preexistência de fundadas suspeitas nesse sentido, aptas a legitimar a diligência encetada pelos policiais militares no caso dos autos, por se tratar de hipótese que flexibiliza a regra da inviolabilidade domiciliar, nos termos do inciso XI do art. 5o da Constituição da República.

Para melhor sintetizar esse ponto, valho-me as pertinentes considerações feitas pelo
parquet
em suas contrarrazões ao apelo:

“(...)
nos autos encontram-se perfeitamente explicadas as circunstâncias do fato e a forma como se deu a busca domiciliar, haja vista que a ação policial foi motivada pelo recebimento de informações de que o apelante estaria comercializando drogas e ainda havia, então, feita a abordagem foi encontrada droga em poder do apelante. Diante do flagrante e considerando a denúncia recebida, os policiais realizaram buscas no interior do estabelecimento do apelante, onde também é a residência dele, com a autorização do mesmo, e localizaram mais drogas, dinheiro, balança de precisão, além das armas de fogo e munições.

Infere-se, assim, que havia, anteriormente à busca domiciliar, suficientes indícios de que poderia haver materiais ilícitos na casa do apelante. Assim, a ocorrência originou-se de procedimento padrão dos agentes.

As circunstâncias da ocorrência indicavam que o apelante pudesse trazer algo ilícito consigo, bem como ter em depósito em sua residência. Dessa forma, não há como afastar da análise da licitude da abordagem, o conhecimento profissional dos agentes que atuam em campo e se deparam diariamente com comportamentos e situações similares que envolvem o tráfico de drogas.

Ademais, como visto, a abordagem que culminou no encontro de droga, levantou indícios de que havia mais entorpecentes no imóvel do apelante, onde foi encontrado o restante do material ilícito, o que afasta a tese relativa à ilegalidade da ação policial.

Nesse diapasão a ação policial não apenas foi legítima, uma vez que se tratava da prática de crime permanente, e a Constituição da República nesse caso autoriza a entrada no domicílio independentemente de autorização judicial, senão que os agentes de segurança do Estado tinham mesmo o dever de adentrar naquele imóvel para fazer cessar a prática do crime permanente que estava sendo praticado, sob pena de completa desmoralização dos órgãos de segurança do Estado, na contenção da prática do crime que no local se desenvolvia.

No presente caso, a entrada dos policiais militares na residência do apelante decorreu de fundada suspeita/certeza de que estava ocorrendo a prática do crime de tráfico de drogas no imóvel, posto que já havia sido encontrado droga que estava na posse do apelante; dessa forma, os policiais agiram nos limites da norma constitucional (art. 5°, inc. XI), isto é, no estrito cumprimento do dever legal de apurar a ocorrência.

(...)

Portanto, revela-se descabido sustentar a ilicitude das provas juntadas aos autos, tampouco merece reconhecimento a nulidade acima alegada, já que a situação de flagrância ocorrida no dia do fato revela que se tratava de crime permanente
” (Id. n. 169859971, pp. 5-7).

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PRELIMINAR – ALEGADA A ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – AUTORIZAÇÃO DA MORADORA – DILIGÊNCIA, OUTROSSIM, REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIME EM FLAGRANTE – MÉRITO – PLEITEIADA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar se esta é precedida de autorização do morador, bem como da existência de fundadas suspeitas de que no interior do móvel esteja ocorrendo crime, caracterizando situação de flagrante delito
.

Deve ser mantida a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório revelar que ela tinha ciência de seu cônjuge utilizava o imóvel como um ponto de comercialização de substâncias entorpecentes e consentia com tal atividade, pois, inexistindo prova do aventado temor que a ré sentia em relação ao seu companheiro, conclui-se serem eles verdadeiros comparsas no narcotráfico
” (TJMT, Apelação n. 1006375-56.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.7.2023).

Nesse contexto, não há falar em ilicitude dos elementos de prova que subsidiaram a prolação da sentença, daí por que, demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria dos crimes descritos na exordial – em virtude do encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Id. n. 169859864, pp. 11-18), termo de exibição e apreensão (Id. n. 169859864, pp. 24-25), laudos periciais (Id. n. 169859864, pp. 27-28, e Id. n. 169859919) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial –, deve ser mantida a condenação do apelante pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração raspada.

Em caráter subsidiário, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a magistrada somente poderia ter levado em consideração a quantidade de substância entorpecente apreendida na
primeira
fase da dosimetria, não podendo se referir a tal circunstância na terceira etapa para deixar de reconhecer a mencionada minorante.

O inconformismo, porém, é improcedente.

Examinando detidamente a decisão impugnada, verifico que a douta julgadora
deixou
de recrudescer a pena-base do acusado com fundamento na quantidade de droga encontrada em poder do acusado, utilizando tal circunstância
apenas
na terceira etapa da dosimetria (afastando a minorante), evitando, assim eventual arguição de
bis in idem
.

Não se identifica ilegalidade nesse procedimento, uma vez que quantidades significativas de droga, como aquela verificada no caso dos autos – mais de 3,5kg (três quilogramas e meio de maconha) –, são, de fato, reveladoras da dedicação do agente às atividades criminosas, quando não, de seu envolvimento com organizações criminosas.

Com efeito, quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem “do nada”, mas são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, seja armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, de elevadíssimo “valor de mercado”, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
” (enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Trago à colação precedente desta Câmara:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ALIADAS À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, SOB A LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006, AUTORIZAM O AUMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – EMBORA PRIMÁRIO, AS PECULIARIDADES DOS AUTOS COMPROVAM QUE ESTAVA INSERIDO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

O transporte de drogas no interior de ônibus coletivo de viagem expõe maior número de pessoas em contato direto com a substância entorpecente, e permite dizer que as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao sentenciado.

Consoante inteligência do artigo 42, da lei n. 11.343/2006, a natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes, de modo que a apreensão de 2kg de pasta-base de cocaína autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar.

Deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei Antidrogas, porquanto ainda que o indivíduo seja primário, não há como afastar a conclusão de que estava inserido no âmbito de organização criminosa bem articulada e com elevado poder econômico, até porque a nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de elevada quantidade de droga, de elevado valor financeiro no mercado ilícito, além do que, por se tratar de indivíduo desempregado, tudo indica que estava buscando no tráfico o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 0007005-52.2018.8.11.0037,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.12.2019; data da publicação: 6.12.2019).

Finalmente, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, uma vez que, mantido o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas – e não havendo, portanto, nenhum abrandamento da reprimenda imposta ao recorrente pelo juízo
a quo
–, o
quantum
dessa pena, por si só, constitui óbice legal à adoção dessa providência, à luz do art. 44, I, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023